Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-37.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. ATOS SEXUAIS PRATICADOS PELO RÉU, E OMISSÃO DA RÉ, COMO GARANTE. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. REGIME INICIAL. REPAROS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, em que formou um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
2. Comprovadas nos autos as relações sexuais do réu com a vítima, menor de 14 (quatorze) anos, desprovida, na forma da lei, de maturidade e autodeterminação em tema de sexualidade, de rigor a manutenção da sua condenação como incurso no crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, “caput”, do Código Penal).
3. Também demonstrado nos autos que a ré, garante da vítima quando das práticas delituosas, pois detinha a responsabilidade, dever de cuidado, proteção e vigilância sobre ela, sobretudo durante o pernoite, e os atos sexuais somente ocorreram em decorrência da sua inércia em protegê-la, pois se omitiu em situações que era obrigada a agir para impedir o resultado, e apenas o aceitou, de rigor a manutenção da sua condenação como incursa no delito de estupro de vulnerável por omissão, de quem assumiu a responsabilidade de impedir o resultado (artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 13, § 2o, alínea “b”, ambos do Código Penal).
4. Em que pese o laudo pericial tenha anotado a presença de rutura antiga de hímen na vítima, o prazo entre a primeira relação sexual e a elaboração da perícia justifica a conclusão, com base na doutrina majoritária em matéria de medicina legal, a qual destaca que o tempo de cicatrização varia de acordo com o estado geral da mulher, condições de assepsia vaginal, repouso do órgão, critério subjetivo do examinador, dentre outros critérios. Ademais, a prova oral destacou que a ofendida era virgem antes dos abusos sexuais, mas, quando da realização do exame, posterior aos fatos, constou a informação de rotura de hímen, a demonstrar que existiu relação sexual anterior.
5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do §1o do art. 2o da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determinava o cumprimento da pena de crimes hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo no regime inicial fechado (HC 111.840/ES).
6. A fixação do regime inicial, portanto, deve considerar os critérios do artigo 33 do Código Penal, sendo que, no caso, por terem sido fixadas as penas em patamares superiores a 4 (quatro) anos e não excedentes a 8 (oito), e por serem os réus primários, que não tiveram quaisquer das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal consideradas desfavoráveis, de rigor a fixação do regime inicial semiaberto, com base na alínea “b” e § 3o do citado preceito normativo.
7. Recursos parcialmente providos.